Tribunal: TJSP
Processo: 1009677-90.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Queda da autora na ocasião em que descia as escadas do coletivo. Para que haja a cobertura do seguro obrigatório, basta que o acidente causador de dano pessoal envolva veículo automotor, não se exigindo que o mesmo esteja em trânsito, que haja uma colisão ou mesmo que o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Queda da autora na ocasião em que descia as escadas do coletivo. Para que haja a cobertura do seguro obrigatório, basta que o acidente causador de dano pessoal envolva veículo automotor, não se exigindo que o mesmo esteja em trânsito, que haja uma colisão ou mesmo que o veículo esteja em via pública. Existência de cobertura securitária no presente caso.

Laudo pericial que concluiu pela existência de perda funcional de 18,75% diante da fratura do tornozelo. Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano experimentado pela vítima (Súmula n. 474 do STJ). Indenização que, no caso em tela, deve corresponder a 18,75% de R$ 13.500,00, perfazendo R$2.531,25. Diante da sucumbência mínima da ré, deve a autora responder, por inteiro, pelas verbas da sucumbência (art. 86, parágrafo único, CPC).

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009677-
90.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIA JOSÉ
RODRIGUES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009677-90.2017.8.26.0309 -Voto no 24559
2
Apelação n° 1009677-90.2017.8.26.0309
Apelante: Maria José Rodrigues Pinto
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Comarca de Jundiaí - 5a Vara Cível
Juiz: Fabio Evangelista de Moura
Voto no 24559
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo da
autora.
Queda da autora na ocasião em que descia as escadas do
coletivo. Para que haja a cobertura do seguro obrigatório,
basta que o acidente causador de dano pessoal envolva
veículo automotor, não se exigindo que o mesmo esteja em
trânsito, que haja uma colisão ou mesmo que o veículo
esteja em via pública. Existência de cobertura securitária no
presente caso.
Laudo pericial que concluiu pela existência de perda
funcional de 18,75% diante da fratura do tornozelo.
Proporcionalidade entre o valor da indenização e o dano
experimentado pela vítima (Súmula n. 474 do STJ).
Indenização que, no caso em tela, deve corresponder a
18,75% de R$ 13.500,00, perfazendo R$2.531,25. Diante da
sucumbência mínima da ré, deve a autora responder, por
inteiro, pelas verbas da sucumbência (art. 86, parágrafo
único, CPC).
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida à f. 235/237, destes autos de
ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório, ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009677-90.2017.8.26.0309 -Voto no 24559
3
MARIA JOSÉ DROGUES PINTO, em relação a SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa, observando ser ela beneficiária da assistência
judiciária.
Apelou a autora (f. 239/247), alegando, em suma, que:
(a) sofreu lesões ao escorregar nos degraus do coletivo, o que
configurou acidente de trânsito para fins de recebimento da
indenização do seguro obrigatório; (b) a queda ocorreu no interior do
veículo automotor de via terrestre que, independentemente de estar
parado ou em movimento, foi a causa determinante do acidente; (c)
possui sequela no tornozelo direito, com perda parcial permanente, no
percentual de 18,75%, fazendo jus à indenização no valor de
R$2.531,25.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 250/258).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 18/06/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 238); a
apelação, protocolada em 01/07/2020, é tempestiva.
Segundo o boletim de ocorrência que instruiu a inicial,
em 14/11/2016, a autora, ao desembarcar de um ônibus, cujas
escadas estavam escorregadias em razão das chuvas, escorregou e
caiu, quebrando o pé direito (f. 15/16), recebendo atendimento médico
de emergência nessa data, com o diagnóstico de fratura em região de
maléolo medial direito (f. 17/23).
A autora, então, ajuizou esta ação, alegando ser
portadora de debilidade permanente em razão da lesão sofrida no
acidente mencionado, postulando a condenação da ré no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009677-90.2017.8.26.0309 -Voto no 24559
4
da indenização no valor de R$13.500,00.
Foi realizada perícia médica nestes autos, que observou
que para a perda da mobilidade de um dos tornozelos o percentual
atribuído é de 25%, e que a sequela observada na autora é intensa
(75%), concluindo que ela “é portadora de sequela de acidente de trânsito
ocorrido em 14/11/2016 decorrente de fratura de tornozelo direito, com perda parcial
incompleta permanente equivalente a percentual de 18,75%, aplicando-se a tabela
DPVAT” (f. 215/221).
Sobreveio, então, a sentença apelada, que julgou
improcedente o pedido, considerando que o veículo automotor não
atuou como causa determinante do sinistro, ou seja, que o acidente
narrado não configurou acidente de trânsito para fins de indenização
do seguro obrigatório.
Tem-se dos autos que a autora sofreu lesões, que lhe
deixaram sequelas incapacitantes, na ocasião em que descia as
escadas do ônibus e, diferentemente do que entendeu o MM Juiz,
para que haja a cobertura do seguro obrigatório, basta que o acidente
causador de dano pessoal envolva veículo automotor, não se exigindo
que o mesmo esteja em trânsito, que haja uma colisão ou mesmo que
o veículo esteja em via pública.
A lei não faz tal distinção, não havendo que se falar,
portanto, na ausência de cobertura securitária.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes do E.
STJ e deste Tribunal:
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
DANOS
PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE
(DPVAT). QUEDA DE ÔNIBUS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
DA NORMA LEI No 6.194/76. 1. O seguro obrigatório (DPVAT),
como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado
pela Lei n.o 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem
por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente
de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o
sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009677-90.2017.8.26.0309 -Voto no 24559
5
necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo
automotor. 2. Na hipótese, o veículo automotor (ônibus) foi a causa
determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo, portanto,
cabível a indenização securitária. 3. O Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no sentido de que ela deve ser apurada com
base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso,
monetariamente atualizado até o efetivo pagamento, sendo que, nos
casos de invalidez parcial permanente, ela deve ser paga
proporcionalmente ao grau da lesão, até o limite de 40 salários
mínimos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1241305/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 11/12/2012).
Ação de cobrança seguro obrigatório de veículo, DPVAT
preliminar de nulidade da sentença rejeitada queda da segurada ao
descer de ônibus hipótese amparada pelo seguro obrigatório de
veículo acidente envolvendo veículo automotor invalidez ou
incapacidade parcial e permanente apurada em perícia realizada
pelo Imesc indenização devida correção monetária a partir do
evento danoso súmula 580 do STJ apelação não provida, com
observação. (TJSP; Apelação 1004692-66.2015.8.26.0562; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 7a Vara Cível; 14/08/2017; 16/08/2017)
A ação, todavia, é de ser julgada parcialmente
procedente.
Isso porque, não obstante na apelação a autora tenha
postulado que a indenização seja paga no percentual equivalente à
sua incapacidade, o pedido inicial formulado nesta ação foi de que a
indenização fosse paga no valor máximo previsto na legislação, que é
de R$13.500,00.
O art. 3o da Lei 6.194/74, ao prever o valor máximo da
indenização no caso de invalidez permanente, utiliza-se da expressão
“até R$13.500,00”, que conduz à interpretação de que na hipótese de
invalidez permanente, o pagamento da verba indenizatória deverá ser
feito em valor correspondente ao percentual da invalidez parcial.
A questão, aliás, já está pacificada no E. STJ (Súmula
474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009677-90.2017.8.26.0309 -Voto no 24559
6
Como bem constou do laudo pericial, a tabela anexa à
Lei 6.194/74, introduzida pela MP 451/08, posteriormente convertida
na Lei 11.945/09, prevê que a indenização securitária para a perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos é de 25%, e que a
sequela observada na autora é intensa (75%), possuindo ela perda
parcial incompleta permanente equivalente a percentual de 18,75%,
fazendo jus à indenização no valor de R$2.531,25.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação
para julgar parcialmente procedente a ação, com a condenação da ré
no pagamento da indenização no valor de R$2.531,25 (dois mil,
quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com correção
monetária desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação, nos termos das Súmulas 580 e 426 do E. STJ.
Finalmente, observa-se que a autora decaiu da maior
parte do pedido principal (R$ 13.500,00), pois lhe foi deferida
indenização no valor de R$2.531,25, menos de 20% do valor
postulado, pelo que a sucumbência da ré deve ser considerada
mínima em relação à da autora, devendo incidir a regra prevista no
parágrafo único do art. 86 do CPC.
Assim, condeno a autora, por inteiro, no pagamento das
custas e das despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 10% de R$10.968,75, correspondente à
diferença entre o valor postulado e o da condenação. Sobre a verba
honorária incidirá correção monetária desde o ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado,
observando ser a autora beneficiária da assistência judiciária.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator